Tribunal: TJPA
Processo: 0016922-37.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016922-37.2014.8.14.0301

APELANTE: GABRIEL MEDEIROS JACINTO DA SILVA

APELADO: ITAU SEGUROS SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°
0016922-37.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
GABRIEL MEDEIROS JACINTO DA SILVA

ADVOGADO: JÉSSICA ANNE SARAIVA BRISOLLA – OAB/PA 22.020

APELADO:
ITAU SEGUROS SA

ADVOGADO: GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS – OAB/BA 25.254

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DO SEGURADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA. MERO DISSABOR.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GABRIEL MEDEIROS JACINTO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de pagamento indenização por danos morais por considerar que a demora na realização do pagamento do seguro foi mero dissabor, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por si em face de
ITAU SEGUROS S.A
.

Alega o apelante em suas razões recursais (Id.
1766200
)

que

a demora

no pagamento da indenização securitária, bem como em fornecer a apólice do seguro, não foi mero dissabor e lhe causou dano moral, pois procedeu com todas orientações feitas pela seguradora, fornecendo todos os dados bancários para transferência dos valores e mesmo assim a apelada protelou com o pagamento, alegando divergência de dados bancários, deixando de cumprir o prazo para pagamento estabelecido no contrato de seguro, já que o pagamento se deu 4 meses após o seu requerimento.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Devidamente citado a parte apelada apresentou contrarrazões.

É o relatório, que apresento
para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da questão é verificar se a demora no pagamento de indenização de seguro por morte, feito após 04 (quatro) meses do seu requerimento, foi capaz de gerar dano moral indenizável.

DA INEXISTENCIA DO DANO MORAL

Sobre a indenização por danos morais, conforme se depreende dos autos, apesar de ter restado demonstrada a demora no pagamento do seguro de vida ao beneficiário, não tendo a seguradora cumprido com o pagamento no prazo estipulado no contrato, o que provavelmente deve ter frustrado a parte apelante.

No entanto, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria, o simples descumprimento contratual, não acarreta, por si só, danos morais.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO AFASTA O DEVER DA SEGURADORA DE INDENIZAR, UMA VEZ QUE A ELA INCUMBE O EXAME DE SEUS SEGURADOS ANTES DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ÚLTIMO SALÁRIO BASE DO SEGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, À UNANIMIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que: “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”. Hipótese dos autos em que a seguradora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a má-fé do segurado. Reforma da sentença que se impõe para condenar a ré ao pagamento da indenização contratada correspondente a trinta vezes o salário base, em favor dos beneficiários do segurado.

2.Para fins de cálculo do valor da indenização securitária a ser apurado em fase de liquidação de sentença, deve-se considerar o salário do segurado que serviu como base para a concessão do auxílio-doença e não o valor do próprio auxílio, como pretende a recorrida.

3.
Correção monetária. Termo inicial. Indenização fixada em valor correspondente ao salário do segurado, ao tempo da concessão do auxílio-doença. Incidência, no caso concreto, a partir de tal data. Mera recomposição da moeda.

4.
Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. Precedentes do STJ.

5
.
Danos Morais. O mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6.
Recurso de Apelação CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE para julgar parcialmente procedente a demanda, com a condenação da ré ao pagamento, em favor dos beneficiários, da indenização contratada correspondente a trinta vezes o último salário base recebido pelo segurado ao tempo da concessão do auxílio-doença, com incidência de correção monetária a contar deste e de juros moratórios a partir da citação, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007561-40.2007.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2020)

Assim, embora seja possível a condenação em danos morais, ela ocorre em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do beneficiário, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, porque a parte apelante defende a ocorrência de dano moral em virtude da demora da seguradora ter afetado a sua paz interior, lhe causando dor e sofrimento, porém não trouxe qualquer prova que corroborasse suas alegações.

Assim, embora provavelmente tenha sido desagradável a situação, entendo que os fatos trazidos, não induzem ao reconhecimento do dano moral, ocasionando mero dissabor ao apelante, razão pela qual a sentença deve ser mantida

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos. Nos termos do art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade por ser a apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

Belém, 28/05/2024